Tribunal: TJBA
Processo: 0057482-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057482-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY CHRYSTINE GUEDES LEVY

Advogado(s)
:
RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO E DEVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS INADIMPLIDOS.

I. Caso em análise

1)
T
rata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que nos autos da Ação
Ordinária

de Reintegração em Cargo Público
,

julg
ou

procedente o pedido
, declarando a prescrição da pretensão punitiva administrativa e determinando a imediata suspensão do PAD nº 0005994-0/2005, condenando, ainda, ao pagamento dos valores relativos a remuneração da Apelada que não foram pagos após a convocação para assunção do cargo e a consequente reintegração.

II. Questão em discussão

2)
A questão em discussão consiste em
analisar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública que deixa de instaurar o competente Processo Administrativo Disciplinar n prazo quinquenal.

III. Razões de decidir

3)
S
e
a supressão de direito de servidor público
não
for
precedida de
prévia e regular instauração de procedimento administrativo que garanta a ampla defesa e o contraditório, atendendo ao princípio do devido processo legal
, o
ato
praticado
deve ser anulad
o
.

IV. Dispositivo

Ausência de observância ao princípio constitucional do devido processo
administrativo.
Ofensa ao princípio do devido processo legal.

RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0057482-05.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada KELLY CHRYSTINE GUEDES LEVY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA